Tribunal: CARF
Processo: 13893.721218/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.721218/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.660 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
LEILA MARQUES BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA CARF N° 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para considerar isentos os valores recebidos de aposentadoria
(percebidos do INSS) a partir de agosto de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53/54) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 32/39) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
02/05), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 2009, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.721218/2013-69
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.721218/2013-69

rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave. O lançamento foi
cientificado em 09/10/2013 (e-fls. 23).
Na impugnação (e-fls. 06/09), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Doença grave.
O Acórdão (e-fls. 32/39) a julgar a impugnação improcedente foi cientificado em
24/06/2021 (e-fls. 48/49) e o recurso voluntário (e-fls. 53/54) interposto em 15/07/2021 (e-fls.
51), em síntese, alegando apresentar documentação a comprovar a moléstia grave e a data do
diagnóstico da doença.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 24/06/2021 (e-fls. 48/49), o recurso
interposto em 15/07/2021 (e-fls. 51) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Doença Grave. O lançamento considerou a isenção por moléstia grave como não
comprovada em relação a rendimentos percebidos do INSS e do Município de Mogi das Cruzes,
nos seguintes termos:
O "Laudo Médico" apresentado - na verdade um Atestado Médico emitido pelo Instituto
do Câncer do Estado de SP), datado de 06/06/2013, informa que a contribuinte é
portadora de neoplasia maligna mas não indica categoricamente a data em que a doença
se manifestou. Também não restou comprovado se os rendimentos pagos pela Prefeitura
de Mogi das Cruzes são rend de aposentadoria
A decisão recorrida ponderou persistir a ausência de prova da data de início da
doença e ausência de prova de o rendimento ser de aposentadoria.
Com o recurso, a recorrente apresentou Laudo Pericial emitido por médica da
UBS Botujuri do Município de Mogi das Cruzes a atestar categoricamente que a recorrente é
portadora de neoplasia maligna desde agosto de 2009 (e-fls. 64).
Além disso, apresentou o Parecer 92/2019 da Procuradoria Jurídica da
Superintendência do Instituto de Previdência Municipal de Mogi Das Cruzes (e-fls. 61/62) a
afirmar que a recorrente é aposentada, mas sem qualquer especificação sobre a data da
aposentadoria. O documento em questão, portanto, tem o condão de apenas revelar ser a
recorrente aposentada na data de sua emissão, ou seja, 21/05/2019 (e-fls. 62). Além disso,
detecto nos autos Demonstrativo de Pagamentos da prefeitura de Mogi das Cruzes da
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.721218/2013-69

competência 10/2009 a especificar, valores de auxílio-doença, quinquênio e vencimentos, dentre
outros. (e-fls. 18).
Diante disso, o conjunto probatório constante dos autos revela que a recorrente
pode ser tida por portadora de moléstia grave desde agosto de 2009 e que não há prova de os
valores recebidos da Prefeitura de Mogi das Cruzes envolverem valores de aposentadoria, ou
seja, valores abrangidos pela isenção relativa moléstia grave comprovada.
Destarte, considerando os estritos contornos da motivação veiculada na
Notificação de Lançamento (e-fls. 03), não subsiste apenas o lançamento referente aos valores
percebidos do INSS a partir de agosto de 2009 (Súmula CARF n°63).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para considerar como isentos os valores percebidos do INSS
(aposentadoria) a partir de agosto de 2009.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 70
DF CARF MF
Original